Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA AGRAVANTE. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal pela parte representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância e violação ou prejuízo ao direito de defesa, a análise do agravo de instrumento deve se ater aos temas submetidos ao contraditório e à apreciação do órgão julgador em primeira instância no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar de inadmissibilidade do agravo por inovação recursal acolhida em parte. Recurso parcialmente conhecido.
3. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
4. No caso concreto, a não localização da executada em diversos endereços indicados nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada.